Tribunal: TJBA
Processo: 8069393-57.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8069393-57.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CARMEM LUCIA DE ANDRADE GUIMARAES Advogado(s): PEDRO HENRIQUE MOURA DOURADO, JOAO ROBERTO DA SILVA FIGUEIREDO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. LICENÇA-PRÊMIO. DIREITO À PERCEPÇÃO APÓS CINCO ANOS DE EFETIVO EXERCÍCIO. SERVIDORA INVESTIDA EM CARGO PÚBLICO EFETIVO ESTADUAL ANTES DA VIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 22/2015. ÔNUS PROBATÓRIO DO ENTE PÚBLICO QUANTO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. ART. 373, INCISO II, DO CPC. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. IMPEDIMENTO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8069393-57.2020.8.05.0001, em que figura como apelante, CARMEM LÚCIA DE ANDRADE GUIMARÃES, e, apelado, ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Apelo, nos termos do voto do Relator.